Tribunal: TJES
Processo: 0034071-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034071-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE VISA O RECEBIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE OU REDUÇÃO LABORAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ricardo Rodrigues da Silva contra sentença proferida nos autos da ação movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho durante o exercício de suas funções como auxiliar de topografia, que lhe causou fratura no ombro direito, resultando em limitação funcional. Requereu a concessão de auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício acidentário ou previdenciário, notadamente a existência de redução da capacidade laboral e o nexo de causalidade com o acidente narrado; (ii) avaliar se a decisão que julgou improcedente o pedido se mostra compatível com as provas periciais constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de auxílio-doença acidentário, auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez exige, nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de incapacidade laboral total ou parcial, temporária ou permanente, bem como o nexo causal entre a lesão e o exercício da atividade profissional.

4. A primeira perícia atestou a existência de pseudoartrose no ombro direito, com redução temporária da capacidade laboral, mas sem constatação de incapacidade funcional, apontando a possibilidade de tratamento e reabilitação.

5. A segunda perícia judicial, conclusiva e embasada em exame físico detalhado, afastou a existência de qualquer sequela, limitação funcional ou redução de capacidade laboral, registrando plena recuperação do autor e ausência de sinais clínicos de comprometimento funcional.

6. O retorno às atividades profissionais não foi o único fundamento da negativa pericial, tendo sido confirmada a normalidade de força, sensibilidade, trofismo e amplitude dos movimentos do ombro afetado.

7. Laudos médicos unilaterais apresentados com a inicial não são suficientes para infirmar as conclusões do perito judicial, cuja imparcialidade e fundamentação técnica prevalecem nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

8. Ausente comprovação de incapacidade laboral no momento da instrução processual, não se verificam os pressupostos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de benefício acidentário exige a demonstração de redução da capacidade laboral ou incapacidade total, bem como a existência de nexo causal entre o acidente e a atividade profissional.

2. O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e prevalece sobre documentos unilaterais quando embasado em exame clínico detalhado e ausente prova técnica em sentido contrário.

3. A inexistência de sequela funcional ou incapacidade laboral, confirmada por perícia, afasta o direito à concessão de benefícios por incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59 e 86; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.919.938/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.06.2021, DJe 03.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0025592-48.2018.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 28.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 5007525-87.2022.8.08.0030, Rel. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy, j. 11.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034071-98.2016.8.08.0024

APELANTE: RICARDO RODRIGUES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Ricardo Rodrigues da Silva em razão da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 221/228 sustenta o apelante que a prova dos autos indica sua incapacidade para o trabalho.

Afirma, então, que eu seu retorno às atividades laborais não pode ser utilizado como fundamento, porquanto dependente do labor para o seu sustento.

Contrarrazões às fls. 230/232-v, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Pois bem.

Infiro dos autos que o autor ingressou com a presente demanda, pleiteando a concessão de auxílio-acidente, bem como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário até que esteja plenamente recuperado.

Narrou que sofreu acidente automobilístico enquanto exercia suas funções de medição topográfica na Rodovia ES 488, KM 28.

Asseverou, nessa linha, que sofreu fratura do externo da clavícula direita, com limitação funcional e de movimentação do ombro direito.

Nos termos do artigo 59 da lei 8.213/91,
“o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”
.

Em que pese todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado auxílio-doença previdenciário (espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Por sua vez, o auxílio-doença acidentário (espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções,
cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Portanto, o elo distintivo entre os citados benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Lado outro, o auxílio-acidente (espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 e devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Por fim, como se sabe, o artigo 42, da Lei n.º 8.213/91, é expresso ao determinar que a aposentadoria por invalidez depende, necessariamente, da impossibilidade de reabilitação do segurado, senão vejamos:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o deferimento de tal benefício depende da comprovação da incapacidade total do postulante para o exercício de suas atividades laborativas.

Relevante destacar que “
a concessão de benefício acidentário apenas se revela possível quando demonstrados a redução da capacidade laborativa,
em decorrência da lesão, e o nexo causal
.
(AgInt no REsp n. 1.919.938/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, DJe de 3/8/2021).

No caso em discussão, a primeira prova técnica demonstrou que:

Dessa forma, após analisar os autos, as atividades descritas, os documentos acostados aos autos, os laudos médicos, o Perito conclui que o Periciando apresenta uma sequela de fratura do acrômio (ombro direito) denominada pseudoartrose associado ao acidente de trabalho sofrido (atropelamento), comprovado por CAT emitida pelo próprio empregador. A pseudoatrose é a não consolidação da lesão. Dessa forma, evidencia-se que as queixas álgicas referidas pelo Periciando são factíveis.
Vale destacar que não fora evidenciado incapacidade laboral e funcional
, tanto que o Periciando desempenha as funções habituais como auxiliar de topografia.
No entanto, tendo em vista o quadro de pseudoartrose e o exame clinico observa-se que existe uma redução da capacidade laboral de forma parcial e temporária, uma vez que seu quadro clínico é passível de tratamento
. (laudo de fls. 124/133)

Posteriormente, em uma segunda perícia (fls. 185/191), o
expert
afirmou que a patologia foi consolidada e que
“
não foi constatado doença em atividade ou sequela
”
, concluindo que
“
não foi constatado redução da capacidade ou incapacidade laboral e funcional
”.

Desse modo, não há falar em concessão de benefício acidentário ou previdenciário, porquanto, ainda que o autor tenha sofrido um grave acidente e experimentado redução da sua capacidade laboral de forma temporária, à época do segundo exame pericial constatou-se sua plena recuperação.

Entendo, outrossim, que os laudos médicos apresentados com a exordial não são capazes de infirmar as conclusões do
expert,
cuja imparcialidade e fundamentação técnica prevalecem nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal
.

Ademais, ao contrário do que afirma o recorrente, a conclusão do perito não se ampara exclusivamente no seu retorno às atividades laborais, porquanto na análise clínica observou preservação da força do ombro direito e de amplitude de movimentos. Confira-se:

Trofismo e tônus musculares dos membros superiores normais (sem alteração)

Ausência de deformidades em ombro direito e esquerdo (normal)

Amplitude de movimento sem restrição dos ombros direito e esquerdo(normal)

Força muscular preservada dos membros superiores (normal)

Ausência de deficit sensitivo e motor.

Em casos análogos, assim já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por Odimar Pereira Albernaz contra sentença que julgou improcedente ação acidentária visando à concessão de auxílio-acidente. O apelante alegou ter adquirido doença ocupacional decorrente de entorse sofrida em tornozelo no exercício de atividade laborativa. Sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, impugna a validade do laudo pericial e insiste na existência de incapacidade parcial e permanente que justificaria a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova prova pericial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente, notadamente o nexo de causalidade entre a alegada doença ocupacional e a atividade laboral, bem como a existência de redução da capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O indeferimento da produção de nova prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo, conforme jurisprudência do STJ e nos termos do art. 371 do CPC.
4) O laudo pericial judicial é claro e conclusivo ao assentar a inexistência de qualquer sequela ou limitação funcional decorrente da lesão alegada, descartando, assim, a redução da capacidade laborativa
. 5) O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual.
6) A concessão de benefícios acidentários pressupõe prova do acidente, do nexo de causalidade e da redução da capacidade laborativa, requisitos não preenchidos
.
7) A jurisprudência do TJES e do STJ orienta-se no sentido de que a ausência de nexo causal e de incapacidade afasta o direito à percepção de benefícios de natureza acidentária
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de nova prova não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o convencimento judicial. 2. A concessão do auxílio-acidente exige prova de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual. 3. A ausência de nexo de causalidade e de incapacidade laborativa impede o reconhecimento do direito ao benefício acidentário. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20, 21, I, 42 e 86; CPC, arts. 371 e § 11 do art. 85; parágrafo único art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 22.03.2018, DJe 02.04.2018; TJES, Apelação nº 24130186877, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 23.02.2019, pub. 04.03.2019; TJES, Reexame Necessário nº 24130091549, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 23.02.2019, pub. 04.03.2019.
(TJES, Apelação Cível nº 0025592-48.2018.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data do julgamento 28/05/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação ajuizada pela parte requerente em desfavor do INSS com o objetivo de obter a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho, sustentando que, em 10/03/2004, enquanto exercia a função de empilhador de tijolos refratários, sofreu acidente que resultou na amputação da falange distal do dedo anelar e no esmagamento do dedo mínimo, ambos da mão direita. Alegou que o benefício, requerido em 18/04/2022, sequer foi analisado pela autarquia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: a existência de incapacidade laborativa parcial ou total decorrente do acidente sofrido, de modo a justificar a concessão do benefício previdenciário pleiteado. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, pressupõe a redução da capacidade laboral do segurado que impossibilite sua reabilitação para a atividade habitual, ainda que permita sua reabilitação para outra função. O benefício de aposentadoria por invalidez, por sua vez, exige a constatação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, conforme o art. 42 da Lei nº 8.213/91.
A prova pericial realizada de forma regular constatou que as lesões sofridas pelo requerente não reduziram sua capacidade laboral para o exercício de suas atividades habituais, tampouco o tornaram incapacitado para o trabalho.

A conclusão técnica, pautada em exame físico e documentos médicos, revelou que o requerente apresenta condições de permanecer no mercado de trabalho, não havendo alterações que configurem redução de capacidade ou incapacidade total
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão de benefício acidentário exige a comprovação de incapacidade laboral parcial, com redução da capacidade para o exercício da atividade habitual, ou total e definitiva, conforme os arts. 42 e 86 da Lei nº 8.213/91. A ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral afasta o direito ao auxílio-acidente ou à aposentadoria por invalidez. (TJES, Apelação Cível nº 5007525-87.2022.8.08.0030, 3ª Câmara Cível, Relator Desembargador Fernando Estevam Bravim Ruy, Data do julgamento 11/02/2025).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.